Tribunal: TJBA
Processo: 8003895-13.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003895-13.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YTALO CEDRAZ MORAIS MATOS Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR APELADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE DEFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito não se sustenta quando a parte autora, ainda que de forma não plena, atende às determinações judiciais e, principalmente, quando o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial não é apreciado pelo juízo a quo. 2. A ausência de decisão sobre a gratuidade inviabiliza a exigência de recolhimento de custas para prosseguimento do feito. 3. Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e anulação da sentença para regular prosseguimento da ação no juízo de origem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003895-13.2024.8.05.0150, sendo apelante YTALO CEDRAZ MORAIS MATOS e apelado SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25